Tribunal: TJMT
Processo: 1028219-41.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028219-41.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[PAULO E. MALINSKI - CNPJ: 24.395.218/0001-50 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO EDSON MALINSKI - CPF: 545.047.831-34 (AGRAVANTE), TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.012.953/0001-35 (AGRAVADO), PAULO E. MALINSKI - CNPJ: 24.395.218/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028219-41.2024.811.0015

AGRAVANTE:
PAULO E. MALINSKI

AGRAVADO:
TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDAS DE IMÓVEIS SPE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PAULO E. MALINSKI contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos Embargos à Execução. O agravante, mesmo intimado a comprovar sua hipossuficiência, permaneceu inerte e não efetuou o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, autoriza o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo legítima a exigência judicial de comprovação documental quando existirem indícios que a infirmem.

O indeferimento do pedido de gratuidade, aliado à ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, impõe à parte o ônus de recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

O não recolhimento do preparo, mesmo após a concessão de prazo para regularização, configura deserção do recurso, obstando o seu conhecimento.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a exigência dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

A reiteração infundada de pedido já indeferido pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsão expressa no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, legitima a exigência de preparo recursal.

O não recolhimento do preparo, mesmo após a intimação da parte, configura a deserção do recurso.

A primazia do julgamento do mérito não exime o cumprimento dos pressupostos recursais objetivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 4º e 5º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1028219-41.2024.811.0015

AGRAVANTE:
PAULO E. MALINSKI

AGRAVADO:
TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDAS DE IMÓVEIS SPE

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno proposto por
PAULO E. MALINSKI
contra decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos à Execução, na qual não foi conhecido o Recurso de Apelação por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, o agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo-lhe oportunizado, o recolhimento do preparo legal, o que não foi atendido.

Na tentativa de evitar a deserção, o agravante apresentou manifestações pleiteando reanálise do pedido de gratuidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento comprobatório de sua condição financeira.

Diante dessa inércia, foi declarada a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, decisão ora impugnada neste agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PAULO E. MALINSKI
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da configuração de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

No caso em exame, restou incontroverso que o agravante, ao interpor sua apelação, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.

Todavia, instado a comprovar tal alegação por meio de documentos idôneos, quedou-se inerte.

Diante disso, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo, oportunidade processual esta que igualmente restou desatendida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado exigir a comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sobretudo quando os elementos dos autos não se coadunam com a afirmação da parte ou quando se trata de aferir a real condição econômica do requerente.

No presente caso, a ausência de qualquer comprovação documental, mesmo após intimação específica e dilação de prazo, legitima o indeferimento do benefício e impõe à parte o ônus de recolher o preparo recursal, conforme dispõe o artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É importante destacar que o princípio da primazia do julgamento do mérito não pode ser invocado para elidir o cumprimento de pressupostos recursais essenciais.

O dever de recolher o preparo, quando indeferido o pedido de justiça gratuita, constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

O descumprimento desse requisito, após regular intimação, configura, de maneira inafastável, a deserção do apelo, o que obsta o seu conhecimento.

Em suma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em perfeita consonância com o ordenamento processual vigente e com a jurisprudência pátria.

A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado da gratuidade e a inércia diante da oportunidade conferida para sanar o vício, impõem a manutenção da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se na íntegra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, com fulcro no artigo 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026